Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-94.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706445-94.2023.8.07.0008 RECORRENTE: DILENO DOS SANTOS MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL INQUISITORIAL. MENORIDADE DO COMPARSA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL. PENA INICIAL E INTERMEDIÁRIA. SANÇÃO PECUNIÁRIA. 1. A adoção pela autoridade policial das cautelas previstas no artigo 226 do Código de Processo penal impede o reconhecimento de nulidade do reconhecimento pessoal, especialmente quando o ato foi ratificado sob o rito do contraditório e está corroborado por outras provas colhidas ao longo da instrução. 2. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam a prática delitiva. Incabível, portanto, a absolvição por insuficiência probatória. 3. A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, (Súmula 500 do STJ). Documentos expedidos na delegacia especializada, com menção à data de nascimento e nome dos pais, são hábeis à comprovação da menoridade do comparsa infrator. 4. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada desfavorável, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato. 5. Segundo critério jurisprudencial das Cortes Superiores, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, como a menoridade relativa, deve abreviar a pena inicial na fração de 1/6, para cada vetor considerado. 6. Consoante entendimento jurisprudencial, a fixação da pena de multa deve obedecer aos critérios do artigo 59 do Código Penal e guardar proporcionalidade com a sanção corporal. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, asseverando que deveria ter sido adotado o critério de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. Argumenta que a aplicação da fração no patamar de 1/8 (um oitavo), segundo os critérios adotados pela turma julgadora lhe foi desfavorável, necessitando, ainda, de fundamentação idônea; e b) artigo 65 do CP, porquanto entende que a pena deveria ter sido fixada aquém do mínimo legal, por conta da circunstância atenuante da menoridade relativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao artigo 65 do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, Tema 190, concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias (...)” (AgRg no AgRg no AREsp 2322083 / MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 30/6/2023). A corroborar: AgRg no HC n. 892.663/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/4/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027